Tribunal: TJDFT
Processo: 0707750-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ART. 85, § 2o, DO CPC. VALOR DA CAUSA.

1. O art. 85, § 2o, do CPC, indica os critérios preferenciais a serem utilizados para a fixação dos honorários advocatícios, estabelecendo a seguinte ordem a ser observada: inicialmente, a verba honorária deve ser calculada sobre o valor da condenação; do proveito econômico; ausente condenação e não sendo possível aferir a extensão do proveito econômico obtido pela parte vencedora, adota-se o valor da causa. Do seu turno, a fixação dos honorários por equidade, disciplinada no § 8o, do citado dispositivo legal pressupõe que a causa ostente valor baixo, bem assim que não haja condenação ou proveito econômico que expressem valores relevantes.

2. Apelação não provida.